Tribunal: TJDFT
Processo: 0702024-97.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE.
Ante o princípio da causalidade, na demanda de exibição de documento é indevida a condenação do requerido nos ônus de sucumbência, se não opôs resistência para exibi-los em Juízo nem houve prova de recusa extrajudicial.